Tribunal: TJSP
Processo: 2273184-10.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-23
Data de publicação: 2020-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2273184-10.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PATRÍCIA HAMULA VIDA, são embargados KIYOSHI TAKENAKA e YOSHIE
TAKENAKA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram dos
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 23 de fevereiro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2273184-10.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Comarca : São Paulo/F.Reg. Santana – 7a Vara Cível
Embgte. : Patrícia Hamula Vida
Embgdos. : Kiyoshi Takenaka e outro
VOTO No 46.034
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Se as razões deduzidas nos
embargos de declaração não guardam correlação com o julgado
embargado, evidentemente não podem se prestar acolhimento.
Embargos não conhecidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do v. acórdão de fls. 34/37 que, por votação unânime, negou provimento ao
recurso.
Pleiteia a embargante que seja incluído no v. acórdão,
a submissão dos litigantes ao valor apurado pelo perito judicial, a prevalência do
índice inflacionário adotado pelo TJSP e juros legais de 1% ao mês, calculado de
forma simples, quando da apresentação de nova memória de cálculo antes da
confecção do edital de leilão.
É o relatório.
Não cabe conhecer dos presentes embargos de
declaração por ausência de omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
pronunciar este Tribunal, bem como inexistente qualquer erro material, a que se
refere o artigo 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil.
Com efeito, é patente a inépcia dos embargos de
declaração interpostos, absolutamente imprestáveis ao reconhecimento de
omissão ou erro material do julgado, na medida em que o recurso de agravo de
instrumento interposto pela embargante versava apenas sobre pedido de
realização de nova perícia.
Ora, não há como reconhecer omissão de um julgado
se o v. acórdão se resume a julgar o pedido constante no recurso de agravo de
instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2273184-10.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Ademais, a embargante pleiteia novo pedido com o
presente recurso, o que não se admite.
Assim, se as razões deduzidas nos presentes
embargos de declaração não guardam correlação com o julgado ora embargado,
evidentemente não podem se prestar ao reconhecimento de omissão ou erro
material quanto a eventual pedido de índice de correção monetária e juros a ser
aplicado ao valor do imóvel para fins de atualização.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica